Tribunal: TCU
Processo: 009.151/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida do ato de concessão de aposentadoria a Rogério Moreira Cabral, emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Rogério Moreira Cabral, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo beneficiário até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.1.2. comunique esta deliberação ao interessado e o alerte de que: 9.3.1.2.1. o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente caso o recurso não seja provido; 9.3.1.2.2. poderá comprovar, mediante certidão emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social ou Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, haver exercido atividades perigosas, insalubres ou penosas; 9.3.1.2.3. poderá permanecer inativo, desde que por fundamento legal de aposentadoria diverso, mediante o qual preencha a totalidade dos requisitos exigidos. 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta decisão, providencie o retorno do interessado à atividade para que implemente os requisitos necessários à aposentadoria segundo as normas vigentes na data da nova concessão. 9.4. informar o conteúdo desta deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo.